Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718226-87.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA EMBARGADO: ROBERTO CARLOS DIAS DE FARIAS, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, FEDERACAO DOS INQUILINOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 58613772). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator